Tribunal: TJSP
Processo: 2193542-80.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" com indeferimento de liminar. Receptação.
2-) Pleito para concessão de liberdade provisória, diante do cabimento das medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade.
3-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" com indeferimento de liminar. Receptação.
2-) Pleito para concessão de liberdade provisória, diante do cabimento das medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade.
3-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
4-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
5-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.
6-) Ordem denegada.